Tribunal: TJDFT
Processo: 0753689-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753689-06.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDIONE MOREIRA SOARES DE OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA FILHO, CARLA DANIELLI SOARES OLIVEIRA, MARIO GILBERTO DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por E.M.S.D.O. e OUTROS contra decisão da 2a Vara Criminal de Brasília, que rejeitou os embargos de terceiro opostos pelos recorrentes e, como consequência, manteve a indisponibilidade dos bens móveis, imóveis e de ativos financeiros – deferida nos autos da cautelar de sequestro e indisponibilidade (0743340-41.2024.8.07.0001) e da cautelar de busca e apreensão (0740612-27.2024.8.07.0001). Nas razões (ID 70492860), os recorrentes alegam, preliminarmente, a nulidade absoluta de todas as decisões proferidas nas cautelares n. 0743340-41.2024.8.07.0001 e 0740612-27.2024.8.07.0001, assim como nestes embargos de terceiro, em razão da inobservância das disposições atinentes à competência do Juiz de Garantias, previstas na Resolução n° 4, de 28 de agosto de 2024 do TJDFT. Ainda, sustentam que não foi garantido aos embargantes o direito de produção de prova capaz de demonstrar a sua inocência. Asseveram a inexistência de lastro probatório para a acusação apresentada pelo MPDFT. Repelem a existência ou a participação em organização criminosa que, de acordo com o Parquet, estaria vendendo lotes em área pública, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap – localizada na fazenda denominada “Brejo” ou “Torto” na Região Administrativa do Lago Norte-DF. Pugnam, portanto, pela cassação ou reforma da sentença, com a consequente liberação das constrições efetuadas. Contrarrazões sob ID 70492877, nas quais o MPDFT suscita preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, requer seja desprovida a insurgência. A Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do apelo, em razão da intempestividade. Subsidiariamente, manifesta-se pela rejeição da pretensão recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 89, III, do RITJDFT, é atribuição do Relator, nos feitos criminais, “admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior”. A preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo MPDFT – e ratificada pela Procuradoria de Justiça – merece acolhimento. Sabe-se que aos embargos de terceiro previstos no art. 129 do CPP são aplicáveis subsidiariamente os dispositivos do Código de Processo Civil. É o que se extrai do art. 3o do Código de Processo Penal, segundo o qual “a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”. Entretanto, em matéria recursal, havendo disposição expressa acerca do prazo para interposição da insurgência, esta deve ser estritamente observada. De acordo com o art. 593 do CPP, o prazo para o recurso de apelação é de 5 dias, e a sua contagem segue os ditames do art. 798, cujo teor é reproduzido a seguir: Art.798.Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado. §1o Não se computará no prazo o dia do começo, incluindo-se, porém, o do vencimento. §2o A terminação dos prazos será certificada nos autos pelo escrivão; será, porém, considerado findo o prazo, ainda que omitida aquela formalidade, se feita a prova do dia em que começou a correr. §3o O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. §4o Não correrão os prazos, se houver impedimento do juiz, força maior, ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária. §5o Salvo os casos expressos, os prazos correrão: a) da intimação; b) da audiência ou sessão em que for proferida a decisão, se a ela estiver presente a parte; c) do dia em que a parte manifestar nos autos ciência inequívoca da sentença ou despacho. Assim, considerando que a decisão foi disponibilizada no DJE em 11/3/2025, e publicada em 12/3/2025 (quarta-feira), o termo final para a interposição do apelo seria em 17/3/2025 (segunda-feira). Em reforço, observa-se que o Sistema PJe também registrou a ciência dos apelantes no dia 12/3/2025, com prazo final para manifestação em 17/3/2025. Todavia, o presente recurso foi interposto apenas em 19/3/2025, quando exaurido o prazo de 5 dias corridos, razão pela qual há de ser acolhida a preliminar de intempestividade. Nesse sentido: (...) 1. O ora agravante manejou ação incidental de embargos de terceiro, no bojo de ação penal que determinara o sequestro de aeronave de sua suposta propriedade, que foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau. Ao interpor apelação, a defesa deixou de observar o prazo de 5 dias previsto pelo art. 593 do CPP, deixando precluir a questão. (...) (AgRg no AREsp n. 1.044.486/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 15/12/2017) (...) 2. Aos embargos de terceiro previstos no art. 129 do CPP são aplicáveis subsidiariamente os dispositivos do Código de Processo Civil - CPC, consoante art. 3o do CPP. Por seu turno, a fase recursal, por possuir expressa previsão legal no CPP, não observa os prazos e ditames do CPC. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.509.656/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator